Tribunal: TJDFT
Processo: 0035505-70.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÕES VERIFICADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Fixação de honorários de sucumbência. Matéria com regramento legal. Reconhecimento das omissões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que a questão suscitada decorre da letra da lei a omissão deve ser reconhecida e retificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese: O acórdão que é omisso em cumprir determinação prevista na lei processual deve superar as omissões encontradas e retificar o acórdão nos exatos limites previstos em lei.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.